Tribunal: TJDFT
Processo: 0733084-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA.

1. Visando assegurar à ordem pública e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a prisão cautelar afigura-se útil e não configura constrangimento ilegal.

2. A periculosidade concreta da conduta, extraída do modus operandi do delito e da quantidade de drogas, demonstra a necessidade da prisão cautelar e a inadequação e insuficiência da imposição de outras medidas cautelares.

3. Ordem denegada.